Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721579-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RGF COMPACTA REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: ELAINE FAGUNDES SILVA, TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RGF Compacta Representações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 157707552 do processo n. 0725026-86.2020.8.07.0001) que, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica promovido pela agravante contra Eliane Fagundes Silva e Tânia Raquel de Queiroz Muniz, sócias da pessoa jurídica Única Educacional e ora gravadas, indeferiu o pedido de citação eletrônica no endereço judicial eletrônico (e-mail) das agravadas. Em suas razões recursais (ID 47360656), sustenta a agravante que a citação eletrônica compreende a citação por endereço de e-mail, não sendo necessário, portanto, para fins de operacionalização desse gênero citatório, que haja prévio cadastramento das partes no Portal de Serviços do Poder Judiciário. Afirma que o endereço de e-mail entra na compreensão de “domicílio judicial eletrônico” para fins de citação eletrônica. Acrescenta que a medida indeferida pelo Juízo a quo atende ao objetivo principal do ato citatório, que é a comunicação do destinatário em qualquer lugar em que encontrado, inclusive por meio eletrônico que garanta a certeza da citação. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a citação eletrônica das executadas em seus domicílios judiciais eletrônicos (e-mails), a serem obtidos por meio do sistema Infojud. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 47364550 e 47364551). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que a agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a probabilidade do direito, previstos no art. 300, caput, do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC [1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebo o presente agravo de instrumento sem liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora